Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705076-34.2020.8.07.0020 Apelante(s) DANIELA MARIA ARANTES DE OLIVEIRA Apelado(s) EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Daniela Maria Arantes de Oliveira contra sentença (Id 18818308) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização ajuizada em desfavor de Equatorial Previdência Complementar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c art. 330, IV, e art. 321, todos do CPC. Não houve condenação em honorários advocatícios, em razão da não integralização da relação processual. A autora interpôs o presente recurso de apelação (Id 18818308), mas não efetuou o recolhimento do preparo recursal. Em petição catalogada no Id 18819025, sustenta que, após promover a emenda à inicial, houve redução do valor da causa para a importância de R$ 11.000,57 (onze mil reais e cinquenta e sete centavos), sem o correspondente estorno das custas já pagas. Afirma que “tal fato leva a entender que já está pago quase que na totalidade, se não na íntegra, o valor das custas processuais do recurso protocolado”. O art. 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, “o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Incabível a pretendida presunção de recolhimento do preparo apresentada pela apelante, uma vez que o raciocínio formulado em relação à destinação de um eventual e futuro estorno da quantia que sobejaria o valor das custas iniciais não implica cumprimento do pressuposto recursal em tela. Deve, portanto, o recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal, sendo que, na hipótese, realizado posteriormente à data de interposição do recurso, sem justificativa, torna exigível o recolhimento em dobro dessa taxa judiciária. Trata-se de condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[1]. Diante do exposto, em observância à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[2] e 10[3], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[5], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à apelante, no prazo de 5 (cinco) dias efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)